Tribunal: TJES
Processo: 5002141-73.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002141-73.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALTAIR ELIAS
AGRAVADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002141-73.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: ALTAIR ELIAS.

AGRAVADO: BANCO PAN S. A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE
OLIVEIRA
.

RELATÓRIO

ALTAIR ELIAS

interp
ôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 1211103 – Pág. 1-2), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça que formulou nos autos da “ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito, indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela” registrada
sob o n.
0000235-97.2021.8.08.0012

ajuizada por ele contra o
BANCO PAN S. A.

Nas razões do recurso (id. 1211097 - Pág. 1-11) alegou o agravante, em síntese, que 1) “O pedido de assistência judiciária gratuita previsto no art. 4º, da Lei nº 1.060/50, quanto à declaração de pobreza, pode ser feito mediante simples afirmação, na própria petição inicial ou no curso do processo, não dependendo a sua concessão de declaração firmada de próprio punho pelo hipossuficiente (STJ. REsp 901.685/DF. Rel. Min. Eliana Calmon. Dje 6/8/08)”; 2) “a declaração de insuficiência é o suficiente para a concessão do benefício”; 3) “O novo CPC deixa claro que não é preciso que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício, bastando apenas sua declaração nesse sentido, documento bastante para comprovar a necessidade de que trata o parágrafo único do artigo 2º da Lei de Assistência Judiciária”; 4) “Referida declaração goza, portanto, de presunção juris tantum de veracidade, podendo ser elidida somente através de prova em contrário ou através de procedimento próprio de impugnação ao pedido de justiça gratuita, exigindo-se prova cabal a demonstrar que o assistido não faz jus ao benefício”; 5) “anexou contracheque demonstrando claramente o seu ganho mensal, o que demonstra cabalmente que possui direito a assistência requerida no n. Juízo
a quo
”; 6) “ausente prova em contrário, prevalecem os termos da declaração”.

Foi conferido efeito suspensivo ao recurso para o fim de não ser extinto o processo por descumprimento da decisão recorrida, enquanto não julgado este recurso (id. 1214287 - Pág. 1-2).

Contrarrazões apresentadas no id. 1453957 – Pág. 1-4, nelas pugnando o agravado pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 06 de agosto de 2021.

D
esembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002141-73.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: ALTAIR ELIAS.

AGRAVADO: BANCO PAN S. A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE
OLIVEIRA
.

VOTO

Altair Elias

interp
ôs
agravo de instrumento em face da respeitável decisão (id. 1211103 – Pág. 1-2), proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça que formulou nos autos da “ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito, indenização por danos morais e pedido de antecipação de tutela” registrada
sob o n.
0000235-97.2021.8.08.0012

ajuizada por ele contra o Banco Pan S. A.

Nas razões do recurso (id. 1211097 - Pág. 1-11) alegou o agravante, em síntese, que 1) “O pedido de assistência judiciária gratuita previsto no art. 4º, da Lei nº 1.060/50, quanto à declaração de pobreza, pode ser feito mediante simples afirmação, na própria petição inicial ou no curso do processo, não dependendo a sua concessão de declaração firmada de próprio punho pelo hipossuficiente (STJ. REsp 901.685/DF. Rel. Min. Eliana Calmon. Dje 6/8/08)”; 2) “a declaração de insuficiência é o suficiente para a concessão do benefício”; 3) “O novo CPC deixa claro que não é preciso que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício, bastando apenas sua declaração nesse sentido, documento bastante para comprovar a necessidade de que trata o parágrafo único do artigo 2º da Lei de Assistência Judiciária”; 4) “Referida declaração goza, portanto, de presunção juris tantum de veracidade, podendo ser elidida somente através de prova em contrário ou através de procedimento próprio de impugnação ao pedido de justiça gratuita, exigindo-se prova cabal a demonstrar que o assistido não faz jus ao benefício”; 5) “anexou contracheque demonstrando claramente o seu ganho mensal, o que demonstra cabalmente que possui direito a assistência requerida no n. Juízo
a quo
”; 6) “ausente prova em contrário, prevalecem os termos da declaração”.

O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no §3º do artigo 99 do CPC.

Então, feita a declaração, surge a presunção de veracidade do fato nela afirmado pela parte. Aliás, neste sentido dispõe o artigo 1º da Lei n. 7.115, de 29 de agosto de 1983:
“A declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, dependência econômica, homonímia ou bons antecedentes, quando firmada pelo próprio interessado ou por procurador bastante, e sob as penas da Lei, presume-se verdadeira”
.

Logo, a concessão da assistência judiciária a pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo.

No caso, não há nenhum fato que leve a concluir que a agravante agiu de má-fé, ou seja, que fez afirmação inverídica sobre sua situação econômico-financeira ao pleitear o benefício da gratuidade de justiça, tendo inclusive acostado “Histórico de Créditos” do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS referente aos meses de outubro e novembro de 2020 cujo valor bruto dos proventos corresponde do valor de R$1.486,58 (mil quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) – id. 1211101 - Pág. 1-2.

Vale lembrar que
o

pretendente do benefício da assistência judiciária gratuita não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que a impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.

Ademais, o Código de Processo Civil positivou no §4º do artigo 99 o que já vinha sendo orientação da jurisprudência no sentido de que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
1
.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e concedo ao agravante o benefício da gratuidade da justiça no âmbito do processo n.
0000235-97.2021.8.08.0012
,
em tramitação na Segunda Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital.

É como voto.

1
[...]. O novo Código de Processo Civil, positivando entendimento jurisprudencial pacífico, dispôs, no § 4º do art. 99, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. (TJES; AI 0026470-66.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 18-04-2017; DJES 27-04-2017)

No mesmo sentido: REsp 1404556/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10-06-2014, DJe 01-08-2014.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002141-73.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE: ALTAIR ELIAS.

AGRAVADO: BANCO PAN S. A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE
OLIVEIRA
.

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

1. –
O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”,
presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no §3º do artigo 99 do CPC.

2. – A
concessão da
gratuidade da justiça
a
pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo.

3. – O

pretendente do benefício da gratuidade da justiça não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que o impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.

4. – Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam
os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade,
d
ar

provimento
ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator
.

Vitória-ES., de de 2021.

P
RESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.